Tribunal: CARF
Processo: 10880.907084/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907084/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.423 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
01 DB BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS CARF nos 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário é
possível reconhecer a possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
encaminhamento dos autos à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOM com base no conjunto probatório e informações constantes nos
autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para aplicação das
Súmulas CARF nos 80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP devendo
o rito processual ser retomado desde o início
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907084/2011-61
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-71.961, de 15 de janeiro de
2015, da 5a Turma da DRJ/RJ1, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 26733.84817.140806.1.3.03-1000, em 14/08/2006, e-fls. 12-
20, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2006 no valor de R$
27.687,04.
A compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade
administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que a contribuinte informou que
compunham o saldo negativo, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico n° de
rastreamento 913302052 acostado à e-fl. 2, cujo excerto com a fundamentação e enquadramento
legal colaciono abaixo:

Contra a decisão a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade onde
alegou que:
- a origem dos créditos destacados no PER/DCOMP são oriundos de retenção de
impostos (CSLL) pela prestação de serviços, mediante a emissão das notas fiscais nas quais
constam a retenção dos impostos, conforme cópia de documentos juntados aos autos;
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

- talvez o que levou a Receita Federal a não encontrar a origem do crédito decorre
do fato das retenções terem ocorrido na maioria das vezes sobre o CNPJ das filiais;
- as retenções e informações que devem ser encaminhadas ao Fisco são de
responsabilidade das fontes pagadoras, não tendo a contribuinte responsabilidade sobre esses
deveres das mesmas;
- que o seu direito ao crédito restaria comprovado mediante as notas fiscais, livros
diário que registram a retenção do imposto, bem como do recebimento líquido das notas fiscais,
que constituiriam prova inequívoca e cabal de suas alegações, sendo que, se houver informação
inverídica nos informes de rendimento ou no recolhimento das retenções a responsabilidade cabe
integralmente às fontes pagadoras;
- as recentes decisões do Conselho dos Contribuintes reforçam que em havendo
erro formal na informação do direito creditório, e comprovando-se a veracidade da existência
dos créditos, bem como, no caso em questão da existência de saldo negativo de IRPJ, portanto
havendo crédito disponível para a compensação, há que se reconhecer a Manifestação de
inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o direito creditório
não foi reconhecido pela 5a Turma da DRJ/RJ1 por entenderem que a contribuinte não
apresentou comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras e que os documentos
apresentados pela Recorrente (extrato da conta CSRF a recuperar, notas fiscais e balancetes
mensais não são hábeis, de acordo com a legislação, para a comprovação do CSRF. Acrescenta
que os documentos apresentados não comprovam que os respectivos rendimentos foram
computados na apuração do lucro real.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/09/2015 (e-fl. 489).
Irresignada coom o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 29/10/2015 (e-fls. 491-898), onde alega:
Preliminarmente:
1- A nulidade do Despacho Decisório porque, no entendimento da Recorrente, a
autoridade administrativa não a intimou para esclarecer especificamente e de maneira mais
detalhada a comprovação das retenções em fonte que teria sofrido, violando as regras de
instrução processual que deve preceder a decisão (art. 29 da lei n° 9.784/99 e art. 7o da Lei n°
10.426/02);
2 – Alega a Recorrente a nulidade do acórdão pelo fato DRJ ter afrontado os
seguintes fundamentos jurídicos:
2.1 adotou critérios jurídicos não contidos no Despacho Decisório ao afirmar que
“não consta do feito qualquer comprovante de retenção emitido por qualquer fonte pagadora” e
que as “retenções são consideradas antecipações do imposto devido, desde que (...) os
rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real (inc. III do §4o do art. 2o da Lei
9.430/96), que não teriam sido os fundamentos do Despacho Decisório;
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

2.2 invadiu a competência da Fiscalização ao invocar critério, que segundo a
Recorrente, já teria sido superado pela Fiscalização, tentando recriar uma restrição ao crédito que
já teria sido claramente superada pela autoridade administrativa;
2.3 – alterou o fundamento jurídico utilizado pela autoridade administrativa , pois
seguindo a Recorrente, não caberia a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos
objeto das retenções, eis que tal restrição não constou do Despacho Decisório;
2.4 – extrapolou os limites da controvérsia fixados no Despacho Decisório, pois
não consta a questão jurídica relacionada à necessidade de submissão à tributação dos
rendimentos que sofreram as retenções na fonte;
2.5 – violou o direito à ampla defesa da Recorrente, uma vez que o critério
jurídico colocado pela DRJ não constou do Despacho Decisório, e portanto prejudicou o seu
direito de defesa, uma vez que se a questão de comprovação de tributação dos rendimentos
relativos às retenções tivesse sido colocado no Despacho Decisório teria tido a oportunidade de
defender-se na plenitude do seu direito, pois teria a oportunidade de fazer a sua defesa inclusive
com a juntada de documentos para que a DRJ os analisasse;
3 – Alega a Recorrente que é nulo o Despacho Decisório por indicar dispositivos
legais que não guardam relação com a motivação fática por ele empregado, e que os dispositivos
legais apontados são genéricos e incorretos, pois não foi apontado o dispositivo correto para a
não comprovação da retenção;
Mérito:
- argumenta que condicionar o aproveitamento da CSLL retida apenas à
apresentação única e exclusiva do Informe de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras
acaba por desconsiderar outros meios de prova igualmente capazes de conferir legitimidade às
retenções sofridas pela Recorrente, e que o reconhecimento de meios alternativo privilegia o
princípio da verdade material, que não restou aplicado pela DRJ, no entender da Recorrente.
Apresentou decisões do CARF nesse sentido;
- destaca que juntou, em sede de manifestação de inconformidade, as notas fiscais
relacionadas às operações que geraram as retenções em fonte, nos quais se acham discriminados
o nome da fonte pagadora, o valor total dos serviços e o respectivo valor da retenção;
- afirma que apresentou inúmeras tabelas destinadas a compilar as informações
relacionadas a cada nota fiscal de modo a indicar o número de cada nota, o valor bruto, o tributo
retido, bem como o valor líquido recebido;
- aduz que apresentou o Livro Razão da conta CSLL retenções que relaciona todas
as notas fiscais que ensejaram as retenções, com data, valor e número do documentos fiscal, o
Balancete Analítico com os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário identificando
toda a movimentação das fontes pagadoras;
- alega que com base na documentação apresentada e com as informação que o
Fisco dispões (tais como os documentos de retenção transmitidos pelas fontes pagadoras,
comprovariam definitivamente as retenções e a efetivação das retenções por parte dos clientes da
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

Recorrente, superando a necessidade de juntar á manifestação de inconformidade os informes de
rendimentos;
- que apesar de todo ao acervo probatório produzido pela Recorrente a DRJ não os
analisou, exigindo a apresentação dos informes de rendimentos de 2005;
- alega que por prudência e em linha com sua vontade de demonstrar a lisura em
seus procedimentos, apresenta novas razões e documentos que comprovam a efetivada das
retenções por parte do seus clientes, bem como que os rendimentos realmente foram oferecidos à
tributação, com a juntada de cópia do Livro Razão da conta “4.1.3.01.0001 – Serviços Prestados
– Nacional”, que se presta a registrar, no resultado a receita bruta auferida pela Recorrente em
razão dos serviços prestados no Brasil sobre os quase, em sua grande maioria, há a retenção da
CSLL, sendo os lançamentos referenciados pelas notas fiscais emitidas (doc. 05);
- aduz que a última folha do Razão constata-se que no período a receita
devidamente contabilizada totaliza R$ 4.718.073,39, que é exatamente o informado no balancete
de dezembro de 2005 (doc. 06) e na linha 08 da ficha 06A da DIPJ/2006(doc.4);
- informa que apresenta a conta “1.1.1.02.0001-Banco do Brasil”, no qual são
efetuados os registros, no ativo, equivalentes ao movimento bancário em conta-correte onde são
lançados os pagamentos realizados pelos seus clientes (doc.07);
- exemplifica como se dá o lançamento contábil dos eventos de reconhecimento
de receita, das retenções e de recebimento dos pagamentos;
Requer ao final o provimento do recurso ou subsidiariamente a conversão do
julgamento em diligência para a confirmação das retenções e verificação da tributação dos
respectivos rendimentos.
É o Relatório, no essencial.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Das nulidades arguidas
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório por 2
motivos: A uma porque não teria sido intimada para esclarecer especificamente, e de maneira
mais detalhada, a comprovação das retenções em fonte que teria sofrido, violando as regras de
instrução processual que deve preceder a decisão (art. 29 da lei n° 9.784/99 e art. 7o da Lei n°
10.426/02); e a duas porque, segundo a mesma, os dispositivos legais que embasaram a não
homologação não guardam relação com a motivação fática por ele empregado, e que os
dispositivos legais apontados são genéricos e incorretos, pois não foi apontado o dispositivo
correto para a não comprovação da retenção.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

Há que se observar que no processo administrativo fiscal decorrente de
irresignação com o Despacho Decisório exarado pela autoridade administrativa é somente após a
sua ciência que é aberto prazo para o contribuinte apresentar manifestação de inconformidade,
fase em que lhe é proporcionado devidamente o contraditório e a ampla defesa, visto que só com
a manifestação de inconformidade é que se instaura o litígio entre o Fisco e a contribuinte,
podendo-se então se falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Nesse sentido, com a apresentação da manifestação de inconformidade, a
contribuinte teve a oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgou necessários, bem
como apresentou os documentos que entendeu que comprovariam suas alegações, a fim de ser
proferida a decisão em primeira instância administrativa.
Ademais, por tratar-se o presente processo de repetição de indébito,
diferentemente do lançamento tributário, o ônus da prova recai sobre o sujeito passivo, a quem
compete primordialmente instruir o processo com os documentos destinados a provar-lhe o
indébito.
Também não cabe a alegação de que os dispositivos legais que embasaram a não
homologação não guardam relação com a motivação fática por ele empregado, e que os
dispositivos legais apontados são genéricos e incorretos, pois não foi apontado o dispositivo
correto para a não comprovação da retenção. Como já ressaltado, o presente processo decorreu
da não homologação da compensação, cuja legislação de regência é a apontada no Despacho
Decisório. Mais precisamente o §9o do art. 74 da Lei. 9.430 faculta ao sujeito passivo a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
direito esse, que conforme visto, foi plenamente exercido pela Recorrente.
Observa-se, ademais, que restou claramente consignado no Despacho Decisório
que a não homologação da compensação foi pelo fato da autoridade administrativa constatar que
parte dos valores informados de retenção em fonte no PER/DCOMP não foram confirmados com
as informações que o Fisco dispunha, tendo sido discriminadas quais foram essas parcelas, não
se verificando portanto prejuízo para a defesa da Recorrente.
Por fim, deve ser rejeitada a arguição de nulidade do Despacho Decisório, pois a
hipótese de ilegitimidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os despachos
decisórios, está perfeitamente definida no Decreto no 70.235, de 1972, em seu artigo 59, incisos I
e II, que se referem a lavratura por pessoa incompetente e preterição de direito de defesa,
situação essa que, como se atestou acima, não se verificou no presente caso.
Quanto a arguição de nulidade da decisão recorrida, a Recorrente elenca diversos
fundamentos mas que se resumem no fato, segundo a mesma, da DRJ ter fundamentado sua
decisão em argumento jurídico não utilizado pela autoridade administrativa, ou seja, ter inovado
na fundamentação, pois segundo a Recorrente, não caberia a comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos objeto das retenções, eis que tal restrição não constou do Despacho
Decisório.
Ora, é competência da DRJ rever as decisões proferidas pelas autoridades
administrativas quando impulsionado por manifesto inconformismo do contribuinte e
formalizado em devido processo administrativo. A decisão dos colegiados de julgamento
administrativo devem estar circunscritos ao pedido, não aos fundamentos, ou seja, o julgador da
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

DRJ poderia chegar a mesma conclusão do despacho decisório por outros motivos, mas também
poderia ter dado provimento à manifestação de inconformidade da Recorrente por outros
fundamentos que não aqueles por ela aduzidos.
Há que se ressaltar, ademais, que a autoridade julgadora forma livremente sua
convicção na apreciação da prova a respeito da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso a DRJ entendeu que as provas apresentadas pela Recorrente em
sede de manifestação de inconformidade não eram hábeis a comprovar as retenções alegadas. A
decisão está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a Recorrente foi
regularmente notificada. O enfrentamento das questões no recurso voluntario denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que ensejaram a decisão ora
combatida.
Verifica-se, portanto. que a ampla defesa e o contraditório não foram
desrespeitados, pois caso a Recorrente não concordasse com a decisão de 1a instância, como no
caso do presente processo, poderia recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
que de fato ocorreu.
Assim, tendo a Recorrente exercido em plenitude o seu direito ao contraditório e a
ampla defesa, entendo que também não deve prosperar essa alegação, e, por conseguinte, não
acolho a preliminar suscitada.
Do Mérito
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcelas de imposto de
renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado que a
Recorrente informou no PER/DCOMP. A autoridade administrativa ao proceder a análise das
retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas informações que
constam no sistema do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85, que embora trate de
IRRF pode ser usado para fins de retenção de CSRF, nos termos do parágrafo único do art. 6o da
Lei 7.689/88(segundo a qual, aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições da
legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança,
às penalidades, às garantias e ao processo administrativo):
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
da CSRF ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Como não tem o poder de enforcement detido pelo Fisco, a Recorrente tem que
comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como os abaixo elencados. O embasamento legal é o §1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
- notas fiscais que comprovariam a realização do serviço pela beneficiária do
pagamento, com a discriminação das retenções;
- comprovação das retenções através de documento que comprove o recebimento
da fatura/nota fiscal líquido das retenções;
- comprovação que as retenções e os respectivos rendimentos foram
contabilizados, com a apresentação dos livros contábeis (Livros Diário, Razão, Balancetes e
Demonstrativo de Resultado);
- comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, com a
apuração nos livros fiscais e nas declarações (DIPJ, DCTF, LALUR/LACS);
Sirvo-me, para arrimar meu entendimento, das Súmulas deste Conselho, abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Há que se consignar, outrossim, que os documentos apresentados pela Recorrente
no recurso voluntário, por guardarem relação com os fatos e argumento utilizados pela DRJ
devem ser aceitos, uma vez que se prestam a contrapor a decisão contida no acórdão recorrido.
Portanto deles tomo conhecimento.
Por outro lado, é importante ressaltar que para que a Unidade Local possa
comprovar a efetividade das retenções, inobstante os documentos terem sido juntados ao
processo, faz-se necessário que a Recorrente seja intimada a elaborar documento em que aponte
de forma clara, para cada uma das retenções não confirmadas ou parcialmente comprovadas no
Despacho Decisório (análise das Parcelas de Crédito) e que estão discriminadas à e-fl 14 do
processo:
- qual(is) a(s) nota(s) fiscal(is) e onde se encontra(m) no processo;
- indique onde foram escriturados no Livro Diário/Razão as retenções e os
respectivos rendimentos, bem como o valor líquido recebido, identificando os lançamentos;
- demonstre com base nos livros contábeis e fiscais a correspondência entre o
lucro contábil apurado e o lucro real, a fim de confirmar-se que os rendimentos relativos às
retenções aqui analisadas foram oferecidas à tributação.
Por oportuno, considerando que as receitas auferidas tem que ser reconhecidas
pelo regime de competência e que as retenções foram pelo regime de caixa, caso tal situação
ocorra em períodos distintos, a Recorrente deverá ser intimada a comprovar que os rendimentos
relativos ás retenções aproveitadas nos presentes autos foram oferecidos á tributação naquele
outro período de apuração.
A justificativa para o detalhamento acima descrito é que não cabe à autoridade
administrativa buscar identificar a justificativa de cada uma das retenções em todo o conjunto
probatório apresentado, detalhamento esse que deveria ter sido feito pela própria Recorrente, eis
que, como legalmente reconhecido, o ônus da prova é da Recorrente.
Há que se ressaltar que o procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
caso em que é elaborado ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua
execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907084/2011-61

integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o PER/DCOMP nesse segundo momento, já
que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão
com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o acima exposto voto em afastar as nulidades arguias e no mérito dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação das Súmulas CARF nos 80 e 143 e
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital